Tribunal: STF
Processo: AP 2271
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de WESDRA SANTARÉM MAZZEGA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de e 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa) à pena de 2 (dois) anos de reclusão; e 



    - art. 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) à pena de 5 (cinco) meses de detenção. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa (eDoc. 172):



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E COAUTORIA DE WESDRA SANTAREM MAZZEGA COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. 



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro, conforme já decidido por esse Plenário no momento do recebimento da denúncia. Precedentes. 



    2. Ausência de suspeição ou impedimento desta Relatoria e dos Ministros desta Corte. Pedido extemporâneo. Insuficiência das razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes. Preliminar rejeitada. 



    3. Absoluto respeito ao Devido Processo Legal e seus princípios corolários: Ampla defesa e contraditório. Cerceamento de defesa inexistente, na medida em que à defesa foi oportunizada a utilização das faculdades processuais que asseguram a sua efetiva participação no impulsionamento e desdobramentos do feito, a viabilizar, inclusive, a utilização de todos os meios legítimos de prova para refutar a tese sustentada pela acusação na denúncia. 



    4. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática. 



    5. CONFISSÃO DO ACUSADO E DE 529 COAUTORES que realizaram Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). LAUDO PERICIAL e PRISÃO DO ACUSADO no acampamento em frente ao Quartel General do Exército. 



    6. CONDENAÇÃO do réu WESDRA SANTAREM MAZZEGA, em concurso material (CP, art. 69), sendo (1) 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa); (2) 5 (cinco) meses de detenção pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais); (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    7. Pena total fixada em relação ao réu WESDRA SANTAREM MAZZEGA em 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena. 



    8. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE



    Conforme certificado pela Secretaria Judiciária, o acórdão condenatório transitou em julgado em 15/10/2025 (eDoc. 178 ). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime semiaberto, imposta a WESDRA SANTARÉM MAZZEGA (CPF nº 078.609.797-30).



    À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP) e efetue a baixa da respectiva Ação Penal (AP), devendo as petições recebidas na ação penal serem trasladadas para os respectivos autos da Execução Penal.



    DETERMINO, ainda, a expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.



    Nos termos do art. 66, c, da Lei de Execução Penal, certifique-se o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente, para fins de detração penal.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, comunicando-se a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Após a comunicação do cumprimento, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais de Vitória da Conquista/BA, local onde encontra-se custodiado, deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado WESDRA SANTARÉM MAZZEGA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente